Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709313-74.2020.8.07.0000 Paciente: LUCIANO NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Igor Abreu Farias, OAB/DF 34.498, em favor de LUCIANO NUNES DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Alega o Impetrante que diante do cenário atual, formulou-se pedido de Substituição de Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar Humanitária e ou outras Medidas Cautelares diversas da prisão, nos autos no 0710835-36.2020.8.07.0001, comprovando as circunstâncias benéficas ao paciente, com juntada de documentos, além de fundamentação do pedido nos termos da Recomendação no 62 e Resolução no 313, ambos do Conselho Nacional de Justiça, o qual restou indeferido pelo Juízo apontado coator. É o relatório. No presente caso, da documentação vinda na impetração não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial, devendo ser ressaltado que a Covid-19 é uma pandemia que possui sérias implicações não somente no sistema de justiça penal, mas, em todas situações em que se encontrem as pessoas por ser, segundo se tem informado, uma moléstia de fácil contágio e, assim, por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos provisórios do Distrito Federal, uma vez que, consoante o disposto nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção de prisão preventiva, deve-se observar a necessidade e adequação da medida, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se confunde com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena; e das informações das autoridades de custódia sobre as providências para, dentro do possível, tentar-se evitar o contágio das pessoas que estão com suas liberdades cerceadas. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator